Tribunal: TJES
Processo: 5000135-42.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2021-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000135-42.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAGUNA MOTOS - COMERCIO DE MOTOS LTDA e outros
RECORRIDO: MARINETE DA PENHA TEIXEIRA ARAUJO
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5000135-42.2017.8.08.0030

Recorrente: MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA

Recorrido(a): MARINETE DA PENHA TEIXEIRA ARAUJO e LAGUNA MOTOS - COMERCIO DE MOTOS LTDA

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Cuida-se de ação em que se pretendia a consumidora a condenação das partes demandadas na obrigação de entregarem a motocicleta adquirida em 2012, no modelo BIZ 125 ES, ou, alternativamente, a devolução do valor e o pagamento de multa pelo descumprimento contratual.

Em sentença, o MM Juiz
a quo
condenou as fornecedoras a restituírem o valor pago (R$ 11.354,00), ao pagamento de cláusula penal (R$ 5.677,00) e indenização por danos morais no importe de R$ 18.000,00.

Em seu recurso, a MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA argumenta que havia previsão contratual da exclusão da responsabilidade de entregar o objeto em caso de descontinuidade de sua fabricação, como ocorreu no caso. Pleiteou a improcedência da demanda ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser parcialmente reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA DE MODELO ESPECÍFICO. PARCELAMENTO PELO PERÍODO DE CINQUENTA MESES, COM PREVISÃO DE ENTREGA APÓS QUITAÇÃO. DESCONTINUIDADE DE FABRICAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE ENTREGA DE MODELO DIVERSO. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE VALOR E INCIDÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL. DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A respeito do contrato de compra e venda, mister ressaltar a previsão do art. 481, do Código Civil:
Art. 481. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de
certa coisa
, e o outro, a pagar-lhe
certo preço
em dinheiro
. Constata-se do texto o caráter obrigacional do aludido contrato. O objeto da compra e venda há de ser determinado, ou suscetível de determinação no momento da execução, pois o contrato gera uma obrigação de dar, consistente em entregar, devendo incidir, pois, sobre coisa individuada. Admite-se a venda de coisa incerta, indicada ao menos pelo gênero e quantidade (CC, art. 243), o que não é o caso em análise.

2.
In casu
, a fornecedora recorrente pretende se eximir da responsabilidade de indenizar com fundamento na ressalva prevista na cláusula XII do contrato de compra e venda firmado entre as partes, em que prevê que a entrega fica condicionada à produção do bem por parte do fabricante, isso, apesar de individualizar a motocicleta que seria entregue após a quitação, qual seja, a Biz 125 ES.

3. Pois bem. É perceptível que as cláusulas contratuais previstas no instrumento de ID’s 364221 e 364224, em sua maioria, fazem alusão a um contrato de consórcio, imputando ao consumidor o risco de o bem especificado não mais existir ou ter sido substituído pelo fabricante.

4. Conforme disposto na sentença
a quo
: “....
nada mais é, que um contrato de consórcio ilegal, pois possui todas suas características, principalmente quanto a forma de pagamento, entrega do bem, reajuste, dentre outras, contudo, não possui a mesma segurança de um consórcio regular
”.

5. Tal prática ocasiona manifesto prejuízo à parte aderente. Esse
modus operandi
denota abusividade intrínseca, não apenas por encerrar forma solerte de induzir o consumidor a aceder a pactuação diversa daquela que lhe interessa, como por obliquamente impor-lhe condições manifestamente mais onerosas dos que as que seriam praticadas em face do negócio jurídico colimado.

6. Certamente que a parte consumidora pretendia adquirir a motocicleta BIZ 125 ES e não outra de modelo superior, com pagamento da diferença de valor, o que oneraria ainda mais o contrato. Ademais, a consumidora não foi informada no decorrer da vigência do contrato a respeito da descontinuidade de fabricação do modelo adquirido, pelo que teve ciência somente ao final com a quitação.
Vê-se, portanto, que a fornecedora descumpriu deveres básicos de lealdade, boa-fé, cuidado e
cooperação
na relação contratual (art. 422, do CC).

7. Por tais razões, o reconhecimento do descumprimento contratual é medida que se impõe, do qual decorrem os deveres de restituir a quantia paga e de pagamento da multa contratual.

8. Mas não só. A
queixa autoral se escuda, além do descumprimento do pactuado, na recusa renitente da fornecedora em colaborar com a tentativa de resolução do ocorrido, mesmo após notificação extrajudicial, tendo a parte recorrida suportado grande aflição em não ter acesso ao bem, mesmo após um tempo prolongado de pagamento das parcelas.
Tudo isso, em minha compreensão, transborda do limiar dos meros aborrecimentos para adentrar a seara dos danos morais passíveis de compensação pecuniária.

9. Todavia, o valor arbitrado a título de dano moral (R$ 18.000,00) encontra-se em dissonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de desproporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser reduzido o
quantum
compensatório para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

10. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para, mantendo-se os demais capítulos decisórios, reduzir o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

11. Sem custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.